Tribunal: TJDFT
Processo: 0736869-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736869-82.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRA-1 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA, BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA EMBARGADO: GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA, BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MRA-1 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO, apresentada por MRA-1 INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Aguarde-se a sessão de julgamento dos demais embargos de declaração opostos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator